Tribunal: TJES
Processo: 5000027-50.2022.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-50.2022.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO MENDES DE SOUZA e outros
RECORRIDO: CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000027-50.20228080058.

RECORRENTES: GERALDO MENDES DE SOUZA e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RECORRIDOS GERALDO MENDES DE SOUZA e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A e COLUNA RETA - COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.

A parte autora narra, em síntese, de que teria sido levado a erro na compra de um colchão comercializado pela parte requerida, com promessa de pagamento parcelado, cujo pagamento se daria mediante consignação em seu benefício previdenciário, mediante intermediação pelo segundo réu BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Alega que, após o pagamento da 33ª parcela, quando acreditava que teria quitado o valor do produto, o autor afirma que descobriu que o valor cobrado seria bem superior ao valor combinado, concluindo que tinha caído em um golpe, vez que que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais que o Autor acreditava estar pagando, transformou-se em quase o dobro.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5424434) resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, nos termos do art.487, I, do CPC, os pedidos formulados por GERALDO MENDES DE SOUZA, em face de COLUNA RETA - COMERCIO DE COLCHOES LTDA e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., o que faço para:

A)
DECLARAR

rescindido o contrato de compra e venda do colchão, bem como o contrato de empréstimo consignado, celebrado entre a autora e o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.(Contrato nº 15429829, conforme instrumento de id 15429829);

B)
CONDENAR

os réus, solidariamente, à restituição simples de todas as parcelas já pagas pela consumidora, devidamente atualizadas pelo IGPM desde o desembolso, acrescidas de juros legais desde a citação;

C)
CONDENAR

os réus, solidariamente, a indenizar a autora pelos danos morais experimentados, os quais ora arbitro em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser corrigido pela tabela prática da CGJ/ES, desde o arbitramento, e acrescido de juros legais desde a mesma data;

D)
OBRIGAR

o autor a devolver devolver o bem adquirido (colchão) à empresa COLUNA RETA - COMERCIO DE COLCHOES LTDA., para que não se caracterize enriquecimento ilícito, devendo a empresa providenciar a retirada no produto no endereço da autora, sem qualquer custo para a consumidora.

E) tornar definitiva a liminar concedida nos autos (id nº 13661399);

Irresignadas, tanto o autor Geraldo Mendes de Souza quanto o Requerido Banco Itau Consignado SA apresentaram Recursos Inominados (ID ́s 5424436 e 5424436, respectivamente).

O autor da demanda, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para determinar a repetição do indébito da quantia descontada pelo Banco Itaú, além da majoração dos danos morais suportados. O Banco Itaú Consignado, por sua vez, alega preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a regularidade da contratação do empréstimo, sustentando ainda que fora depositado valor em favor da parte Autora, razão pela qual solicita que seja deferida a compensação de valores, bem como sustenta a inexistência de danos morais e materiais a serem reparados. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita em favor de
Geraldo Mendes de Souza,
eis que devidamente comprovada a sua hipossuficiência financeira no ID 5533264.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva alegada pelo Banco Itaú.

Prefacialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, isso porque a natureza da presente demanda é de relação de consumo, de modo que o Banco Itaú está incluído na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação dos serviços, com base no art. 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

Apelação cível. Responsabilidade civil. Compra de produto via internet. Não recebimento do produto.
Todos que integram a cadeia de fornecedores respondem solidariamente pelo fato do produto ou do serviço
. É abusiva a cláusula que exclui do site sua responsabilidade solidária pelo defeito do serviço, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC. A autora adquiriu produtos pela internet e os mesmos não foram entregues. Sentença de procedência. Apelo do réu pelo reconhecimento de sua ilegitimidade.
O demandado não oferece seus serviços de intermediação do pagamento de forma gratuita, até porque, em havendo necessidade de reembolso, ele será o responsável pelo ressarcimento do valor pago pelo consumidor, o que, por certo, lhe trará prejuízos. Sendo assim, a condição de plataforma de pagamento não afasta sua responsabilidade pelos danos que venham ser causados em razão da compra e venda frustrada.
Manutenção da sentença. (TJ-RJ - APL: 00001145420188190049, Relator: Des(a). FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/05/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL).

Assim, afasto a preliminar.

MÉRITO.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Conforme relatado, o consumidor pretende com o seu recurso a majoração dos danos morais, bem como a condenação do banco a restituir em dobro o valor pago indevidamente por ele. Já o Banco Itaú Consignado SA pretende a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais e a compensação dos valores, com o abatimento da quantia depositada na conta da autora.

Pois bem.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados, isso porque o autor adquiriu um colchão no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em prestações de R$ 138,00 mensais e, anos após, ao perceber que já havia pago R$ 9.936,00 (nove mil, novecentos e trinta e seis reais), valor muito superior à oferta, descobriu que havia sido realizado um empréstimo consignado em seu nome, com o mesmo valor da parcela, sem o seu consentimento, sendo patente a propaganda enganosa.

Sendo assim, entendo que a sentença deve ser mantida no que tange à declaração de rescisão do contrato de empréstimo consignado, isso porque resta devidamente configurada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores descontados do autor, entendo que não assiste razão ao recorrente, isso porque nas relações de consumo, os valores cobrados de forma indevida somente podem ser restituídos em dobro no caso de comprovada má fé das partes, conforme art. 42 do CDC.

No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que não verifico comprovada má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor devem ocorrer de forma, devendo a sentença ser mantida neste sentido.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil. Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Cumpre registrar a recorrência de casos em que pessoas idosas restam facilmente ludibriadas por falsas promessas de vendedores que oferecem produtos milagrosos a preços exorbitantes, os quais não se prestam ao fim prometido; geralmente as promessas referem-se a melhoras na saúde, que, normalmente, é ponto fraco de quase toda a pessoa idosa, a qual acaba por sacrificar seus parcos recursos na ânsia de experimentar o “alívio”, que, geralmente não ocorre.

No presente caso não foi diferente: o autor, idoso, de parcos recursos e conhecimentos, recebeu em sua residência a visita de preposto das requeridas, o qual lhe comercializou o colchão magnético mencionado na inicial, objeto dos id’s nº 12762366 e 12762364, pelo preço de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante financiamento com o banco réu (BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.), o qual seria pago em 72 parcelas de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), descontadas de seu benefício previdenciário, conforme documentos de id's nº 4307851 e 4307794.

Pontua-se que, conforme prova testemunhal colhida junto ao id nº 3764679, o vendedor não esclareceu à autora que a mesma estaria contratando empréstimo consignado para efetuar o pagamento do colchão.

E tais alegações são verossímeis, pois o autor, pessoa idosa, de parcos conhecimentos, abordado em seu domicílio, certamente não compreendeu que estava firmando contrato de financiamento, sobretudo por estar em sua residência, e não em uma instituição bancária, acreditando que se tratava de compra parcelada, prática típica do comércio no interior, e não de compra financiada.

No caso em tela, verifica-se a ocorrência de propaganda enganosa, em que o vendedor vai até a residência do consumidor e, valendo-se da hipervulnerabilidade deste, vende-lhe o produto mediante o uso de falsas promessas, sobretudo no que diz à contratação de empréstimo consignado para aquisição, omitido, sobretudo, o custo efetivo total do negócio.

Assim, tanto a compra e venda do colchão, quanto o financiamento para o pagamento do produto, evidenciam vício de consentimento por erro substancial quanto ao objeto (art. 139, I, CC), e tornam anuláveis os contratos, retornando-se as partes ao status quo ante.

Sobretudo são anuláveis, pois consideradas as condições em que foram firmados os contratos: convencimento da parte autora em seu domicílio dos benefícios operados pelo colchão, os quais não se verificaram, bem como, de que não lhe foi esclarecido que o pagamento ocorreria mediante contratação de empréstimo consignado.

Salienta-se que, tendo o pagamento ocorrido mediante empréstimo consignado fornecido pela instituição financeira requerida, a qual foi indicada pelo próprio vendedor, que detinha o contrato e, aparentemente, colheu a assinatura do autor na própria residência deste, para após completar os demais dados do contrato, como forma de viabilizar a compra e o pagamento do produto, tem-se que a responsabilidade é solidária entre ambos.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados que praticamente dobraram o valor do produto quando da oferta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo

apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, o Banco Itaú Consignado pretende a restituição dos valores depositados em favor do consumidor. Diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que deve ser restituído ao Banco Itaú,
através da compensação na indenização arbitrada nos autos,
o valor depositado na conta bancária da parte Autora (R$ 5.018,18 ID 5424406), apesar de ter sido comprovado nos autos que a Recorrente não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao
status quo ante
, nos termos do artigo 876 do Código Civil. Também deverá ser mantida a determinação de devolução do colchão, conforme a sentença proferida, medida esta que entendo ser cabível ante ao presente caso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso movido por Geraldo Mendes de Souza
, reformando parcialmente a sentença, para majorar os danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
com incidência de juros e correção monetária a partir do presente arbitramento, bem como dar
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso movido pelo Banco Itaú SA
para deferir que a devolução do valor de R$ 5.018,18 ao Banco seja feita por compensação de débitos, na forma do art. 368 do Código Civil,
mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Diante da sucumbência recíproca e com fulcro no art. 86,
caput,
do CPC,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade em relação ao Sr. Geraldo Mendes de Souza, tendo em vista a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso em divergir do voto prolatado apenas quanto ao recurso interposto pelo autor, pois analisando detidamente o acervo fático-probatório, verifico que o autor foi induzido a acreditar que estava adquirindo o colchão a ser pago de forma parcelada, na modalidade de consignação em pagamento, quando em verdade, não foi informado que se tratava de um empréstimo consignado.

Neste sentido, saliento que, como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Desta feita, impõe-se mencionar que devolução em dobro, prevista no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, e no art.
940
do
Código Civil
, é condicionada à comprovação de má-fé do credor, pressupondo o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam cobrança indevida e ação consciente do credor.

A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "
a restituição em dobro do indébito (
parágrafo único
do artigo
42
do
CDC
) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida conduta co-substanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
." (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Portanto, resta configurada, no presente caso, a má-fe da parte requerida, devendo ser reformada parcialmente a sentença guerreada, a fim de determinar a restituição em dobro, dos valores descontados do benefício do autor.

Ademais, quanto à indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante fixado pelo
juízo a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, conheço do recurso interposto por GERALDO MENDES DE SOUZA e dou-lhe parcial provimento, apenas para julgar procedente o pedido de restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, não havendo que se falar em majoração dos danos morais. Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.